Tribunal: TJSP
Processo: 1006283-70.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer bens ou Direitos (ITCMD) – Base de cálculo – Pretensão de ver reconhecido o direito de recolher o ITCMD com base no valor do imóvel declarado para fins de lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – Decretos Estaduais que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao estabelecer nova

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer bens ou Direitos (ITCMD) – Base de cálculo – Pretensão de ver reconhecido o direito de recolher o ITCMD com base no valor do imóvel declarado para fins de lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – Decretos Estaduais que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao estabelecer nova base de cálculo – Ilegalidade – Inteligência da regra dos arts. 146, III, a, da CF e 97, IV, do CTN – Reexame necessário improvido.